Tribunal: STF
Processo: HC 218725
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial 1.990.331/SC, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RETROATIVIDADE. DENÚNCIA JÁ RECEBIDA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Conforme atual jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal, inserido pela Lei 13.964/2019, é restrita aos processos em curso até o recebimento da denúncia.



    2. No caso concreto, verifica-se que a denúncia oferecida em desfavor do réu foi recebida em 21/10/2016 (e-STJ, fl. 83). Assim, iniciada a persecução penal com o recebimento da denúncia, fica afastada a possibilidade de acordo de não persecução penal, por não se coadunar com o propósito do instituto despenalizador pré-processual.



    3. Agravo regimental desprovido.” (pág. 59 do doc. eletrônico 2).



    Neste habeas corpus, a defesa alega, em síntese, que 



    “O instituto foi disciplinado pelo art. 28-A do CPP e, tratando-se de norma despenalizadora (evita os efeitos condenatórios de uma sentença criminal, impede a imposição de pena privativa de liberdade e enseja a extinção da punibilidade do agente), não há dúvidas de que tem também natureza de direito material. E por ser uma norma penal benéfica, ao introduzir uma limitação ao poder punitivo, não há dúvidas de que ela deve retroagir no caso concreto, nos termos do art. 2º, parágrafo único, do Código Penal e, em especial, da garantia fundamental prevista no inc. XL do art. 5.º da CRFB/88.” (pág. 3 da petição inicial).



    Ao final, formula os seguintes requerimentos:



    “a) A concessão da ordem de habeas corpus em favor de Rogerio Alves Correa, em caráter liminar, independentemente de informações a serem prestadas pela autoridade coatora, para cessar o constrangimento ilegal, à qual está sendo submetido, reconhecendo-se o direito público subjetivo à aplicação retroativa do artigo 28-A, CPP, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, assegurando aplicação da lei penal mais benéfica (artigo 5º, XL, CRFB/88), determinando-se a suspensão do curso da ação penal (processo nº 0010209- 05.2016.8.24.0008), ainda que, posteriormente, à sentença e, mesmo na fase recursal na instância superior, oportunizando-se ao Paciente e ao Ministério Público Federal a análise de proposta de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do artigo 28-A do CPP, introduzido pela Lei nº 13.964/2019. E, na eventual recusa de apresentação de proposta de Acordo de Não Persecução Penal, desde já, pugna pela aplicação do disposto no artigo 28-A, CPP. 



    b) Após as informações prestadas pela autoridade coatora, requer seja definitivamente concedida a ordem em favor do paciente confirmando-se a liminar, como medida de Justiça. 



    c) Que sejam observadas as prerrogativas legais da Defensoria Pública da União, sobretudo a intimação pessoal que lhe é assegurada e a contagem em dobro todos os prazos, na forma do inciso I do artigo 44 da Lei Complementar nº 80/1994 c/c o artigo 5º, § 5º da Lei 1.060/50.” (pág. 9 da petição inicial).



    É o relatório. Decido o pedido de liminar.



    No que se refere ao pleito de aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), em que pese a reprimenda corporal do paciente ter sido substituída por duas sanções restritivas de direitos (pág. 15 do doc. eletrônico 2), reconheço que a matéria é de alta indagação e merece uma análise mais verticalizada.



    Aliás, ao tema encontra-se afetado ao Plenário do STF nos autos do HC 185.913/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, oportunidade em que este Supremo Tribunal examinará as seguintes questões:



    “a) O ANPP pode ser oferecido em processos já em curso quando do surgimento da Lei 13.964/19? Qual é a natureza da norma inserida no art. 28-A do CPP? É possível a sua aplicação retroativa em benefício do imputado? b) É potencialmente cabível o oferecimento do ANPP mesmo em casos nos quais o imputado não tenha confessado anteriormente, durante a investigação ou o processo?” 



    Ante o exposto, defiro a liminar para suspender a execução da pena imposta ao paciente nos autos da Ação Penal 0010209- 05.2016.8.24.0008, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC, bem como o respectivo prazo prescricional, até o julgamento de mérito do HC 185.913/DF, por esta Suprema Corte.



    Ouça-se a Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator